Tribunal: TJDFT
Processo: 0716104-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ASSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. TEMA 1061 DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu em face de sentença que reconheceu a inexistência de contratos de empréstimo bancário não assentidos pela autora e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência dos contratos bancários impugnados pela autora; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, decorrente de dívida inexistente, caracteriza dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o), que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço (art. 14).
4. Segundo a Súmula 479 do STJ, instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos de terceiros relacionados a operações bancárias, desde que demonstrado o nexo causal com a prestação do serviço.
5. A inexistência de contrato implica ausência de relação jurídica. O assentimento do consumidor é condição essencial para formação do vínculo contratual, especialmente em contratos bancários.
6. Conforme o Tema 1061 do STJ (REsp 1846649/MA), cabia à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação impugnada pela autora, ônus do qual não se desincumbiu.
7. Os documentos apresentados — fotografia e identidade — não configuram prova suficiente do assentimento contratual, tampouco se qualificam como assinatura eletrônica válida nos termos da Lei no 14.063/2020.
8. Não houve comprovação de transferência de valores à conta da autora, tampouco de uso do valor por ela, afastando a possibilidade de aperfeiçoamento contratual por eventual benefício econômico.
9. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes caracteriza violação dos direitos da personalidade e enseja a responsabilização civil da instituição financeira, sendo o dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência pacificada do STJ.
10. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional, considerando o método bifásico de quantificação adotado pelo STJ, e atende às funções compensatória e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, 14, 43 e 52; CPC, arts. 373, II, 85, §11; Lei no 14.063/2020, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1061); STJ, AgInt no AREsp 2.513.837/GO, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a T., j. 03.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T.
(g)